Tribunal: STF
Processo: Rcl 30053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo porque impertinentes à investigação.



    3. Agravo interno desprovido.